Tribunal: STF
Processo: HC 242661
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO. ARTIGO 180 DO CÓDIGO PENAL. REDISCUSSÃO DOS CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL MENOS GRAVOSO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA DO JUÍZO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIOENGEDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.  



    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do STJ no HC nº 901.449, cuja ementa transcrevo:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. PENA INFERIOR A 4 ANOS. REGIME FECHADO. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS, ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. O Superior Tribunal de Justiça, em diversas ocasiões, já assentou a impossibilidade de impetração de habeas corpus em substituição à revisão criminal, quando já transitada em julgado a condenação do réu, posicionando-se no sentido de que "[n]ão deve ser conhecido o writ que se volta contra acórdão condenatório já transitado em julgado, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte" (HC n. 730.555/SC, relator Ministro Olindo Menezes, Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022). No caso, mostra-se inviável o conhecimento do writ que pretende a desconstituição de condenação transitada em julgado, olvidando-se a parte de ajuizar a necessária revisão criminal antes de inaugurar a competência desta Corte acerca da controvérsia, notadamente porque não se verifica flagrante ilegalidade a atrair a concessão da ordem de ofício. 



    2. Agravo regimental desprovido.



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa, em razão da prática do crime tipificado no artigo 180 do Código Penal. 



    Em sede recursal, o Tribunal de origem se manifestou nos termos da seguinte ementa:



    “APELAÇÃO CRIMINAL Receptação Condenação. Materialidade e autoria demonstradas - Ciência da origem ilícita do bem perfeitamente evidenciada pena e regime bem aplicados - Recurso da defesa provido em parte.”



    Em embargos de declaração a pena do paciente foi estabelecida em 1 (um) ano, 5 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 13 (treze) dias-multa.



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus dirigido ao STJ, o qual foi julgado nos termos da ementa supratranscrita.



    Sobreveio o presente writ no qual a defesa sustenta constrangimento ilegal consubstanciado na dosimetria da pena imposta ao paciente. 



    Aduz que “a imposição de regime fechado, in casu, se mostra absolutamente desproporcional ao quantum da pena imposta e prescinde de necessidade e adequação no caso concreto porquanto fixado de forma automática tão somente em razão da reincidência, sem qualquer outra fundamentação lastreada nos autos”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:  



    “DOS PEDIDOS 



    46. Por todo o exposto, requer-se a concessão de medida liminar para cassar a r. decisão que determinou a expedição de mandado de prisão, sobrestando o início do cumprimento da pena em regime fechado até o julgamento do presente writ.



      47. No mérito, roga-se a concessão da ordem para reconhecer o constrangimento ilegal em virtude da fixação automática do regime fechado para cumprimento de pena inferior a 2 (dois) anos, fixando-se o regime aberto de cumprimento para a pena de 1 (um) ano, 5 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:  



    “[...] Na espécie, verifico que, não obstante as razões defensivas, não há argumentos aptos a ensejar a alteração do entendimento firmado na decisão agravada. 



    Como afirmado anteriormente, é inviável o conhecimento do writ que pretende a desconstituição de condenação definitiva, olvidando-se a parte de ajuizar a necessária revisão criminal antes de inaugurar a competência do Superior Tribunal de Justiça acerca da controvérsia. [...]



    De fato, pontuei que, no caso dos autos, em que pese a fixação da pena em quantum inferior a 4 anos, o acórdão impugnado manteve o regime inicial fechado para resgate da pena imposta ao recorrente, em virtude dos antecedentes e da reincidência. Ademais, vejo que também outras circunstâncias foram consideradas desfavoráveis além dos antecedentes, o que, de fato, justifica o regime mais gravoso, de acordo com a jurisprudência consolidada desta Corte Superior.”



    Assim, quanto à dosimetria da pena, o Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de que “a dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso” (HC nº 114.650, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 14/08/2013). Nesse sentido, o seguinte julgado:  



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. DOSIMETRIA DA PENA. 1. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido da inadmissibilidade do uso da ação de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário previsto na Constituição Federal (HC 109.956, Rel. Min. Marco Aurélio; e HC 104.045, Rel.ª Min.ª Rosa Weber). 2. O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal (RHC119.605-AgR, Rel. da minha relatoria; HC 111.412-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 114.890, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 116.827-MC, Rel. Min. Teori Zavascki; RHC 116.204, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia; e RHC 115.983, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 3. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda pertence). 4. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, “Se instâncias ordinárias concluíram que o ora agravante se dedicava à atividade criminosa para negar a incidência da causa especial de redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, para se chegar a conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas, o qual o habeas corpus não comporta. Não há que se falar em bis in idem, pois, embora haja simples referência à quantidade de droga apreendida, ela não foi um fator preponderante na negativa de aplicação da causa especial de redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, já que se entendeu, em razão das circunstâncias em que foi praticado o delito, que o agravante se dedicava à atividade criminosa, o que, por si só, obsta a incidência do redutor de pena pretendido” (HC 136.177-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 141.167-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 16/6/2017)  



    Outrossim, trata-se de matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, sindicável apenas em casos de flagrante teratologia, ilegalidade ou abuso de poder. No mesmo sentido o HC n.º 132.475, de relatoria da Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 23/08/2016:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. AFASTAMENTO DA MINORANTE DO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que “não se conhece de habeas corpus em que se reitera a pretensão veiculada em writ anteriormente impetrado” (HC 112.645/TO, Rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 08.6.2012). 3. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Pertinente à dosimetria da pena, encontra-se a aplicação da causa de diminuição da pena objeto do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. 4. Na hipótese, adequada a exasperação da pena-base acima do mínimo legal dada ‘a expressiva quantidade de droga apreendida – 57 kg de maconha;. 5. A tese defensiva de aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, afastada pelas instâncias anteriores dada a constatação de o paciente integrar organização criminosa e/ou dedicar-se à atividades delitivas, demandaria o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. 6. Agravo regimental conhecido e não provido. 



    Assim, no que concerne à fixação do regime inicial de cumprimento da pena, havendo reconhecimento e valoração negativa de circunstância judicial na primeira fase da dosimetria é legítima a fixação de regime mais gravoso de cumprimento de pena. Ademais, nessa situação, não é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, ex vi do art. 44, III, do Código Penal. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO INC. III DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (RHC 164.716-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 16/8/2019)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: INVIABILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343, DE 2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. REGIME DE CUMPRIMENTO: ADEQUAÇÃO. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em casos de manifesta ilegalidade. Precedentes. 2. Conforme o art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, é viável a diminuição da pena, de 1/6 a 2/3, para o agente primário, sem antecedentes, que não se dedica a atividades delituosas nem integra organização criminosa. 3. Assentada, pelas instâncias ordinárias, a dedicação do paciente a atividades delituosas, a partir do contexto em que ocorrido o delito, alcançar conclusão diversa demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. Precedentes. 4. O Supremo Tribunal Federal entende que “não há ilegalidade no regime inicial mais gravoso fixado com lastro em circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme inteligência dos artigos 33 e 59, ambos do Código Penal”. Precedentes. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 213.898-AgR, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 7/11/2022)



    Ademais, é idônea a fixação de regime inicial mais gravoso à luz das particularidades do caso concreto, máxime quando reconhecida a reincidência. Nessa linha:



    Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Condenação transitada em julgado. Dosimetria. Regime inicial. Substituição da pena. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 2. A jurisprudência pacífica deste Tribunal é no sentido de que se os temas versados na impetração “não foram examinados no ato coator não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC 212.933-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). Vejam-se, nessa linha, os seguintes julgados: HC 213.208-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 212.535-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes. 3. Esta Corte já decidiu que “a reincidência tem o condão de afastar a aplicação dos regimes mais benéficos (semiaberto e aberto)” (RHC 134.829, Relator Min. Ricardo Lewandowski). 4. O Supremo Tribunal Federal tem precedentes no sentido da impossibilidade da substituição da pena privativa de liberdade fixada em patamar superior a 4 (quatro) anos de reclusão, nos termos do art. 44, I, do Código Penal. 5. No que se refere às alegações de ilicitude das provas que embasaram a condenação e de ilegalidade na dosimetria da pena, a matéria foi aduzida tão somente nas razões deste agravo interno, constituindo, portanto, inovação recursal insuscetível de apreciação neste momento processual. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 229.092-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 18/8/2023)



    AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. ARTIGO 155, § 4º, II E IV, DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DOS CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. PLEITO DE FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL MAIS BRANDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A supressão de instância impede o conhecimento de habeas corpus quando ausente o exame do mérito da matéria posta sob exame da Corte Superior. Precedentes: HC 215.817-ED-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/10/2022; HC 217.613-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 6/10/2022. 2. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, são, em regra, insindicáveis na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 114.650, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 14/08/2013; HC 141.167-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 16/6/2017. 3. É cabível a fixação de regime inicial mais gravoso para o cumprimento de pena, mercê da reincidência. Precedentes: HC 214.018-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/5/2022; HC 212.558-AgR, Segunda Turma Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 17/5/2022; HC 201.878-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 6/10/2021. 4. In casu, o paciente foi condenado à pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime tipificado no artigo 155, § 4º, incisos II e IV do Código Penal. 5. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 6. O writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 7. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: HC 218.637-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 15/9/2022; HC 214.068 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 15/9/2022. 8. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 9. Agravo interno DESPROVIDO. (HC 226.085-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 3/5/2023)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AGRESSIVIDADE EXTREMA. EXCEPCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Embora o Supremo Tribunal Federal tenha firmado o entendimento de que a prisão preventiva é incompatível com a fixação do regime inicial semiaberto, tal regra comporta exceções, como situações de reiteração delitiva ou violência de gênero. Precedentes. 3. A detração do período em que o agravante esteve preso preventivamente não impactaria, no caso, na imposição do regime prisional mais gravoso, que se fundou na reincidência do acusado e não no quantum de pena imposto. 4. Agravo regimental desprovido. (HC 223.529-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/4/2023)



    É certo, também, que o Superior Tribunal de Justiça atuou em conformidade com a orientação sufragada no âmbito desta Corte no sentido de ser admitida a fixação de regime mais gravoso mediante fundamentação adequada. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL SEMIABERTO. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS APREEENDIDAS. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. REVISÃO DE CRITÉRIOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA. VIA INADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (HC 197.370-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 15/3/2021)



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSÁRIO REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REGIME SEMIABERTO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E INDEFERIDO. 1. Mostra-se inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – absolvição, por falta de provas, do delito de tráfico de drogas –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 2. Presente motivação idônea, justificam-se a fixação do regime inicial semiaberto e o afastamento tanto da substituição da pena aplicada por restritiva de direitos como da suspensão condicional da pena. 3. Agravo interno desprovido. (HC 207.158-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 24/3/2022)



    Deveras, na hipótese sub examine, não se olvidou do enunciado nº 719 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, o qual assim dispõe:



    A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea.



    Ademais, o exame das questões de fato suscitadas pela defesa, além de não ter sido realizado pelo Superior Tribunal de Justiça, demanda indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Assim, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (HC 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/5/2016). 



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente